Tribunal: STJ
Processo: 2118772-48.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2859354 - SP (2025/0034018-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: V S DE C B
AGRAVANTE
: J F DE C B
ADVOGADO
: PAULO MIRANDA OLIVEIRA - SP031388
AGRAVADO
: NÃO CONSTA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO ADVOGADO SUBSCRITOR.
SÚMULA 115/STJ. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. PEÇAS OBRIGATÓRIAS.
OPORTUNIZAÇÃO DE SANAÇÃO. INÉRCIA.
1. É inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos,
conforme enuncia a Súmula 115/STJ.
2. Nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC, não se conhece do recurso quando a
parte, após intimada para regularizar sua representação processual (art. 932,
parágrafo único, do CPC), não promove o saneamento do vício no prazo
concedido.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA48434250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 15:36:16
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 389c8f0c-4e19-4ffd-bedd-8ed0a7013c7a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2859354 - SP (2025/0034018-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: V S DE C B
AGRAVANTE
: J F DE C B
ADVOGADO
: PAULO MIRANDA OLIVEIRA - SP031388
AGRAVADO
: NÃO CONSTA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO ADVOGADO SUBSCRITOR.
SÚMULA 115/STJ. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. PEÇAS OBRIGATÓRIAS.
OPORTUNIZAÇÃO DE SANAÇÃO. INÉRCIA.
1. É inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos,
conforme enuncia a Súmula 115/STJ.
2. Nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC, não se conhece do recurso quando a
parte, após intimada para regularizar sua representação processual (art. 932,
parágrafo único, do CPC), não promove o saneamento do vício no prazo
concedido.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por V S DE C B, J F DE C B contra
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial que interpusera.
: de inventário.
Ação
: do TJ/SP negou provimento ao agravo de instrumento
Acórdão
interposto por V S DE C B, J F DE C B, ora agravantes, nos termos da seguinte
ementa (e-STJ fl. 32):

INVENTÁRIO - Decisão que reconheceu que a pretensão da herdeira de
apurar os créditos dos aluguéis e os débitos do espólio deve ser discutida através da
via própria - Manutenção - Questão aventada que não se resolve em sede de
inventário - Necessário cumprimento do disposto no art. 550 do Código de Processo
Civil - Recurso desprovido

: interpostos pelos agravantes foram rejeitados
Embargos de declaração
(e-STJ fl. 52).
Documento eletrônico VDA47714830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/05/2025 14:25:09
Código de Controle do Documento: d532e46e-f486-4ca5-b210-4f6411acfd25

:
Decisão unipessoal proferida pelo Ministro Presidente, não conheceu
do recurso, tendo em vista a ausência de cadeia completa de procuração.
: os agravantes alegam que exigir que a procuração e o
Agravo interno
substabelecimento sejam novamente juntados especificamente no recurso
especial, quando já disponível nos autos, constitui formalismo exacerbado,
incompatível com o atual regime processual. Aduzem que não houve qualquer
revogação, substituição ou modificação do mandato até o presente momento.
Requer o provimento do presente agravo interno para que seja admitido a
processamento o agravo em recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do recurso especial da parte
agravante, nos termos da seguinte fundamentação (e-STJ fl. 134):

Por meio da análise do recurso de , verifica-se que a V S DE C B e OUTRO
parte recorrente não procedeu à juntada da procuração e/ou cadeia completa de
substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do Agravo e do Recurso
Especial, Dr. PAULO MIRANDA OLIVEIRA.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na representação
processual do recurso. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido
vício, não regularizou, pois na petição de fls. 129/131 não se manifestou sobre a
representação.
Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente regularizado,
incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 115/STJ.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no
importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.

Da análise das razões deduzidas neste agravo interno, verifica-se que a
parte agravante se limita a sustentar que o entendimento adotado na decisão
agravada constitui excesso de formalismo e que "a procuração outorgada ao
advogado originário e o superveniente substabelecimento ao subscritor do
presente recurso foram devidamente juntados aos autos do processo na vara de
origem desde a petição inicial" (e-STJ fl. 150).
Documento eletrônico VDA47714830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/05/2025 14:25:09
Código de Controle do Documento: d532e46e-f486-4ca5-b210-4f6411acfd25

No entanto, como exposto acima, a parte agravante foi intimada para
regularizar a representação processual, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias,
sob pena de não conhecimento do recurso, mas não o fez.
Assim, nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC, não se conhece do recurso
quando a parte, após intimada para regularizar sua representação processual (art.
932, parágrafo único, do CPC), não promove o saneamento do vício no prazo
concedido.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1447689/DF, 3a Turma, DJe de
; e AgInt no REsp 1799851/RJ, 4a Turma, DJe de
.
16/10/2019
21/10/2019
Portanto, deve ser mantida a aplicação da Súmula 115/STJ, pois o agravo
em recurso especial interposto por advogado sem procuração nos autos é
inexistente.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA47714830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/05/2025 14:25:09
Código de Controle do Documento: d532e46e-f486-4ca5-b210-4f6411acfd25

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.859.354 / SP
Número Registro: 2025/0034018-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10043505320218260624 21187724820248260000
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : V S DE C B
AGRAVANTE : J F DE C B
ADVOGADO : PAULO MIRANDA OLIVEIRA - SP031388
AGRAVADO
: NÃO CONSTA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : V S DE C B
AGRAVANTE : J F DE C B
ADVOGADO : PAULO MIRANDA OLIVEIRA - SP031388
AGRAVADO
: NÃO CONSTA
TERMO
Documento eletrônico VDA48410484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:36:09
Código de Controle do Documento: 918ef0fa-ea48-4d79-923c-b4a613576eaf

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:36:09
Código de Controle do Documento: 918ef0fa-ea48-4d79-923c-b4a613576eaf